Tribunal: TJSP
Processo: 1032557-14.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611008
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032557-14.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante LUIS CLAUDIO JACINTO MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "reformaram a sentença
em sede do reexame necessário; prejudicados os recursos voluntários. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1032557-14.2018.8.26.0577
Voto no 36.830
Apelação Cível no 1032557-14.2018.8.26.0577 - Voto no 36.830
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- 6a VARA CÍVEL
(Proc. 1032557-14.2018.8.26.0577)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apt/Apds: INSS; LUÍS CLÁUDIO JACINTO MENEZES
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO
PELA
PERÍCIA
-
IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o
autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.
Sentença reformada em sede de reexame
necessário. Apelações prejudicadas.
Trata-se de ação acidentária formulada por Luís Cláudio Jacinto
Menezes contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na
empresa que menciona, tornou-se portador de lesões na coluna com
consequente prejuízo à capacidade de trabalho. Postula a concessão de
benefício acidentário.
Realizou-se perícia médica (laudos nas páginas 109/112,
148/149 e 168/171).
Sobreveio a r. sentença que, considerando configurada
incapacidade em razão das lesões no membro superior esquerdo com lesão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1032557-14.2018.8.26.0577
Voto no 36.830
Apelação Cível no 1032557-14.2018.8.26.0577 - Voto no 36.830
plexo braquial com importante perda, julgou procedente o pedido inicial para
condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir do dia seguinte ao da última alta médica (10.11.2017), mais
abono anual, além de juros de mora, reembolso das despesas processuais
comprovadas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas até
então vencidas. Ficou consignado a forma de atualização dos valores em
atraso. Deferiu-se a tutela antecipada. Deixou o Juízo de submeter o julgado
ao reexame necessário (páginas 180/184, com embargos de declaração
rejeitados nas páginas 197/200).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O INSS pleiteando a reforma do julgado sob o argumento de que
o autor não preenche os requisitos para a obtenção do benefício, conforme
aponta (páginas 210/212).
O autor apresentou contrarrazões e, via recurso adesivo,
pretende a concessão, além do auxílio-acidente, também de auxílio-doença no
período da alta médica até quatro meses após o laudo médico juntado nas
páginas 109/112, sob o argumento de naquela ocasião a perícia reconheceu
incapacidade parcial e temporária (páginas 215/224).
O INSS não ofereceu resposta (certidão na página 229).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1032557-14.2018.8.26.0577
Voto no 36.830
Apelação Cível no 1032557-14.2018.8.26.0577 - Voto no 36.830
Conquanto não determinado pelo Juízo monocrático, considero
cabível o reexame necessário por ser ilíquida a sentença.
Nesse diapasão, considerados os recursos voluntários, passo a
decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesão colunar, cujas causa de eclosão, segundo
alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou no
desempenho de sua atividade profissional.
Submetido à perícia médica, o primeiro laudo, elaborado em
20.03.2019, apontou incapacidade parcial e temporária por quatro meses em
razão da lesão reclamada com características de alterações degenerativas
discais, com dor miofascial lombar à direita, constando no histórico, constou
“...tem história de lesão no plexo braquial do membro superior esquerdo
desde 1992 devido acidente de automóvel, possui redução da força e
mobilidade desse membro...” (ver páginas 109/112),
Em relação a tal avaliação, vale lembrar que o problema
colunar, único constante da causa de pedir, não poderia gerar a concessão
de qualquer benefício: havia simplesmente incapacidade parcial e
temporária, não se cogitando assim de incapacidade total e provisória,
tampouco parcial e permanente (o que em tese geraria direito a auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1032557-14.2018.8.26.0577
Voto no 36.830
Apelação Cível no 1032557-14.2018.8.26.0577 - Voto no 36.830
doença acidentário ou a auxílio-acidente, respectivamente),
Repetida a avaliação médica e, 03.10.2019 (ver laudo
complementar nas páginas 168/170), o Perito foi categórico ao posicionar que
“....Considerando os dados apresentados e o exame físico, concluo que
não há incapacidade devido aos males da coluna lombar no momento...”,
frisando que “...Possui ainda sequela no membro superior esquerdo com lesão
do plexo braquial com importante perda funcional desse membro que o
impede de laborar em atividades que exijam mobilidade, esforços ou uso de
qualquer natureza do mesmo em caráter permanente...” e “...Sua limitação
profissional atual decorre de sequela de lesão do plexo braquial no
membro esquerdo após acidente de automóvel no ano de 1992...” (grifo
nosso).
Anoto que tal acidente de automóvel ocorrido no ano de 1992,
não relacionado com o trabalho, já havia constado do histórico na perícia
administrativa do INSS (ver página 84).
As avaliações médicas produzidas não foram infirmadas por
nenhuma outra prova técnica ao longo do feito.
Nesse passo, em que pese o respeito à r. sentença prolatada, vê-
se que o autor não ostenta nenhuma sequela decorrente de moléstia
ocupacional a ensejar configuração de déficit funcional a ser considerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1032557-14.2018.8.26.0577
Voto no 36.830
Apelação Cível no 1032557-14.2018.8.26.0577 - Voto no 36.830
De rigor, pois, a inversão do julgado para o decreto de
improcedência do pleito, não se cogitando de repetição de eventuais
valores pagos em razão de tutela antecipada, dada a natureza alimentar,
consoante entendimento unânime desta Câmara em consonância com a
posição a respeito já externada pelo Supremo Tribunal Federal em sede
do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo no
734.242/DF que assim assentou: “o benefício previdenciário recebido de
boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à
repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar”... acrescentando
ainda que “Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos
dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração
de inconstitucionalidade do artigo 115 da Lei 8.213/1991. Precedentes.”
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, reformo a r. sentença para julgar improcedente o pedido
inicial. Sem sucumbência em face da natureza da causa. Restam
prejudicadas as apelações.
LUIZ DE LORENZI
Relator